Tribunal: TJDFT
Processo: 0728719-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INADMISSÃO DO RECURSO. FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência, anteriormente concedidas à vítima em contexto de violência doméstica. O agravante alegou ausência de risco atual à integridade da agravada, em razão da cessação da convivência e da mudança de domicílio para outro estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o agravo de instrumento é meio adequado para impugnar decisão que mantém medidas protetivas de urgência; (ii) se é possível admitir o recurso com base no princípio da fungibilidade, mesmo quando interposto fora do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de urgência não comporta agravo de instrumento, sendo cabível a reclamação criminal, conforme art. 232 do RITJDFT.
2. Admite-se a fungibilidade recursal entre agravo de instrumento e reclamação criminal, desde que respeitado o prazo de cinco dias previsto no art. 233 do RITJDFT.
3. O recurso foi interposto fora do prazo legal, tornando-se intempestivo e, portanto, inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: O agravo de instrumento interposto contra decisão que mantém medidas protetivas de urgência é inadmissível, sendo cabível a reclamação criminal, desde que interposta no prazo de cinco dias da ciência do ato, conforme arts. 232 e 233 do RITJDFT.
Dispositivos legais citados:
Art. 232, 233 e 234 do Regimento Interno do TJDFT
Art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2025932, 0719533-58.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 24/07/2025, DJe 04/08/2025
TJDFT, Acórdão 2004657, 0710556-77.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 29/05/2025, DJe 09/06/2025